Tribunal: TJSP
Processo: 1065139-48.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Acolhem-se os embargos para sanar a omissão encontrada no julgado relativamente à oposição ao julgamento virtual manifestada pelo embargante. Prejuízo ao direito de defesa configurado, na medida em que o julgamento virtual do feito obstou a realização de sustentação oral requerida pela embargante. Embargos declaratórios acolhidos, para o fim de anular o v.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Acolhem-se os embargos para sanar a omissão encontrada no julgado relativamente à oposição ao julgamento virtual manifestada pelo embargante. Prejuízo ao direito de defesa configurado, na medida em que o julgamento virtual do feito obstou a realização de sustentação oral requerida pela embargante. Embargos declaratórios acolhidos, para o fim de anular o v. acórdão, com determinação de remessa dos autos à mesa para julgamento do recurso de apelação.